Tribunal: TJES
Processo: 5007249-68.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007249-68.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO JOGAIB
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE TELEFÔNICO A PARTIR DE NÚMERO OFICIAL DO BANCO. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em alegada fraude bancária. O autor afirma ter recebido ligação do número oficial do Banco do Brasil com orientações para cancelar lançamentos indevidos, resultando em prejuízo de R$52.000,00 por transferências não reconhecidas. A sentença entendeu não haver prova da fraude e acolheu as alegações da instituição financeira. Irresignado, o autor recorre, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário diante de ligação fraudulenta originada de número oficial da instituição financeira; (ii) saber se é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes de fraude perpetrada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da asserção, considerando-se presentes as condições da ação a partir da narrativa inicial.
4. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as normas do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.
5. A fraude teve início com ligação recebida pelo autor a partir de número oficial do banco, circunstância que gerou legítima confiança no consumidor. A ausência de medidas preventivas por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno.
6. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações. Não foram apresentados documentos que atestassem a legitimidade das operações ou a atuação direta do consumidor.
7. Aplicável a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro quando a prática delituosa se origina de número oficial da própria instituição, configurando fortuito interno. 2. Não se desincumbindo do ônus de provar a legitimidade das transações impugnadas, caracteriza-se falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o reconhecimento da nulidade dos débitos e a reparação pelos danos causados."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007249-68.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO JOGAIB

RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S/A, VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE TELEFÔNICO A PARTIR DE NÚMERO OFICIAL DO BANCO. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em alegada fraude bancária. O autor afirma ter recebido ligação do número oficial do Banco do Brasil com orientações para cancelar lançamentos indevidos, resultando em prejuízo de R$52.000,00 por transferências não reconhecidas. A sentença entendeu não haver prova da fraude e acolheu as alegações da instituição financeira. Irresignado, o autor recorre, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário diante de ligação fraudulenta originada de número oficial da instituição financeira; (ii) saber se é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes de fraude perpetrada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da asserção, considerando-se presentes as condições da ação a partir da narrativa inicial.
4. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as normas do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.
5. A fraude teve início com ligação recebida pelo autor a partir de número oficial do banco, circunstância que gerou legítima confiança no consumidor. A ausência de medidas preventivas por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno.
6. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações. Não foram apresentados documentos que atestassem a legitimidade das operações ou a atuação direta do consumidor.
7. Aplicável a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro quando a prática delituosa se origina de número oficial da própria instituição, configurando fortuito interno. 2. Não se desincumbindo do ônus de provar a legitimidade das transações impugnadas, caracteriza-se falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o reconhecimento da nulidade dos débitos e a reparação pelos danos causados."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Alexandre Monteiro Lobato Jogaib
em face de
Administradora de Cartões Visa
e
Banco do Brasil S.A.
, na qual o autor afirma ter sido vítima de golpe, ao receber ligação de um homem que se identificou como funcionário do setor de segurança do Banco do Brasil, informando a existência de movimentações suspeitas em sua conta.

O autor sustenta que foi orientado a comparecer a um terminal eletrônico e a enviar mensagens a um número indicado, onde receberia instruções para regularização da conta. Afirma que seguiu todas as orientações, inclusive para impedir novos débitos agendados, mas posteriormente constatou que fora vítima de fraude, com prejuízos financeiros decorrentes de transações não reconhecidas. Pleiteia o cancelamento das operações e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12166213), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12166215), reiterando a responsabilidade civil do banco. Destacou que a chamada telefônica foi originada de número divulgado nos canais oficiais do requerido, o que passou credibilidade no contato. Requer a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 12166221), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12166216 e 12166217).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrida (ID 12166221, p. 3/4), pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas com base na narrativa inicial (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da instituição financeira é evidente, sendo a discussão sobre sua responsabilidade matéria de mérito. Preliminar rejeitada.

No mérito,
o recurso merece provimento
.

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas, supostamente realizadas mediante fraude conhecida como "golpe do falso funcionário".

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC; Súmula 297/STJ).

A responsabilidade da instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva (art. 14, caput, CDC), e somente se afasta nas hipóteses de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O ônus de demonstrar tais excludentes é do fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, a responsabilidade objetiva decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucros com a atividade assume os riscos dela decorrentes, inclusive os oriundos de fraudes internas.

No caso, como devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que não restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor. O próprio requerido/recorrido alega que a parte autora foi enganada pelo Golpe da Falsa Central de Atendimento, que nas suas palavras informou que:
"os criminosos simulam ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entram em contato com o cliente/vítima a partir de um dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador e indica falsamente se tratar do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil, que é o número 4004-0001, sem número de DDD. Desse modo, para o cliente que recebe a ligação há uma aparência de que estaria sendo contatado pelo número oficial do Banco do Brasil. Contudo, o telefone 4004-0001 utilizado pelo Banco do Brasil é apenas receptivo, ou seja, se presta apenas para o recebimento de ligações dos clientes, não sendo utilizado pelo Banco do Brasil para realizar ligações para os clientes".

-
vide ID 12166221 - pág. 10)
.

Ora, receber ligação do número da Central de Atendimento é uma questão que por si só já demonstra a vulnerabilidade do consumidor diante de uma situação, que, na maioria das vezes, não se pode exigir dele a sabedoria de estar sendo vítima de golpe
. É responsabilidade da Instituição Financeira junto às empresas de telefonia apresentar solução tecnológica para impedir que números camuflados apareçam no lugar do verdadeiro, para a prática de estelionato.

A prova documental (IDs 12166150 e 12166152) corrobora a alegação de que a ligação foi originada do número divulgado pelo banco.

Além disso, caberia ao réu demonstrar a legitimidade das transações impugnadas, identificando os estabelecimentos referidos nos lançamentos — TÍTULO BCO SAFRA S.A. e QUEST–TÍTULO BCO BRADESCO S.A. — bem como a natureza e local das operações, o que não foi feito. A mera alegação de que se tratam de pagamentos de títulos é insuficiente.

Ressalte-se que, mesmo em se tratando de consumidor com histórico de movimentação bancária, a realização de três operações no valor total de R$52.000,00 em menos de 24 horas, sem qualquer bloqueio ou alerta, evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição.

No ordenamento jurídico, a alegação desacompanhada de prova equivale à inexistência do fato (art. 373, I e II, CPC). A ausência de comprovação por parte do réu, nesse contexto, reforça a verossimilhança da tese autoral.

A propósito, cito julgados semelhantes em que o consumidor recebeu ligação de número semelhante ao da Central:

RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ - Contestação intempestiva -
Golpe da falsa central de atendimento perpetrado por meio de ligação telefônica recebida de suposto preposto da instituição financeira. Ligação com a indicação do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001), induzindo a autora a realizar procedimentos em conformidade com orientações recebidas pelos fraudadores. Transações financeiras impugnadas, não realizadas pela autora. Operações sequenciais de transferências de valores elevados para pessoas físicas e pagamentos de boletos, igualmente para pessoas físicas, também de valores altos . Falha de segurança na prestação de serviço bancário.
Operações que fogem do perfil de consumo do correntista. Dever de restituição dos valores transferidos da conta e inexigibilidade dos débitos lançados no cartão de crédito. Sentença de procedência mantida . RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.(TJSP - Recurso Inominado Cível: 1014679-36.2023.8 .26.0566 São Carlos, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe da falsa central de atendimento perpetrado através de ligação telefônica recebida de suposto preposto da instituição financeira.
Ligação com a indicação do número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001) . Informações pelos falsários de dados particulares do autor. Falha de segurança na prestação de serviço bancário. Dever de restituição dos valores transferidos.
Sentença de parcial procedência mantida . RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.(TJSP - RI: 10040644520238260482 Presidente Prudente, RelatorMarcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/11/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023) (destaquei).

Comprovado o prejuízo e a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução dos valores subtraídos e a fixação de indenização por danos morais, em virtude do abalo emocional, transtornos e insegurança decorrentes do episódio.

A quantia de R$3.000,00 a título de danos morais mostra-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida para julgar procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ratificar
a tutela concedida no ID 12166177;

Condenar
o requerido à restituição do valor de R$ 52.000,00, a título de danos materiais, atualizado monetariamente desde o efetivo desconto e acrescido de juros moratórios a partir da citação;

Condenar
o requerido

ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigido pela Taxa Selic (conforme art. 406 do CC e jurisprudência do STJ), com juros a contar do arbitramento;

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para manter integralmente a sentença.

Trata-se de golpe conhecido “falsa central telefônica”, onde os estelionatários usam programas de “spoofing”, que simulam o mesmo telefone ou número parecido utilizado pelos Bancos em Canais Oficiais e induzem os consumidores a, sem qualquer participação do agente financeiro, a realizarem transações bancárias.

O referido golpe é amplamente conhecido e divulgado, não podendo o agente financeiro arcar com prejuízo ao qual não dera causa, se toda a ação é praticada livremente pelo consumidor, mesmo que sob engano de terceiro.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da causa. É como voto.